Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-40.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUEXILENE SIQUEIRA DE MELO - CPF: 032.919.271-09 (RECORRENTE), ALESSANDRA RICHARDELLI MACEDO CUNHA - CPF: 133.308.247-94 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 18/02/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao Recurso. Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: pediu vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO: aguardo pedido de vista. Sessão 03/05/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Aderiu o voto da relatora para dar parcial provimento, para excluir os danos morais e manter a obrigação. Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO: Acompanhou o voto da relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009496-40.2020.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres
.

Recorrente:
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Recorrida:
HUEXILENE SIQUEIRA DE MELO
.

Data do Julgamento:
03/05/2022.

Relator:
DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA.

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA - MEDICAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A negativa de fornecimento do medicamento postulado pela paciente, com base unicamente na alegação de que ele não tem cobertura obrigatória, segundo o rol da ANS, é indevida.

2-

Se o médico prescreveu o medicamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

3-

É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável e que, a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da requerente.

4-

Danos morais configurados e indenização fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

5-

Configurada a falha na prestação de serviço a obrigação de fazer deve ser mantida, conforme determinada em sentença.

6-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida nos autos e condenar a reclamada, a titulo de dano moral, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou a redução do valor da indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a reclamante, ora recorrida, postula o fornecimento de medicamento e indenização por danos morais decorrentes de negativa de fornecimento do medicamento.

Aduz que houve falha na prestação do serviço da recorrente ao negar o fornecimento do medicamento Clexane 80 mg (Enoxaparina), uma vez que, a reclamante estava grávida, cuja gestação era de risco, já tendo sofrido 04 (quatro) abortos.

O
Douto Relator
em 18 de fevereiro de 2022 proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela reclamada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e na oportunidade, achei por bem pedir vista dos autos para melhor análise.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator,
no sentido de que o recurso deve ser improvido e a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

No caso, a negativa de fornecimento do medicamento postulado pela paciente, devidamente prescrito pelo profissional da saúde, com base na alegação de que ele não tem cobertura obrigatória, segundo o rol da ANS, é indevida.

Se o médico requisitou o medicamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõem às Resoluções da ANS.

Nesse sentido,
verbis:

“
não
constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.

4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA – PRESCRIÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) –
NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE
–
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS
–
LISTA NÃO TAXATIVA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso
. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico
.”
(
TJMT
- N.U 1001460-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Assim, resta incontroverso nos autos a falha na prestação dos serviços pelo plano de saúde recorrente.

Para a imputação da responsabilidade civil faz-se necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, a conduta ilícita praticada pelo plano de saúde gerou ofensa aos direitos da personalidade da requerente.

É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável, já que ela passava por um momento frágil de sua vida, por estar grávida, e ter uma gravidez de risco, tendo em vista todo o histórico da reclamante de abortos. É óbvio que a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da requerente.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante ao longo de sua vida já passou por 4(quatro) abortos, em virtude de possuir hipertensão crônica e o fornecimento da medicação diminuiria o risco de trombofilia e consequente a ocorrência de mais um aborto da vida da recorrida.

Assim, devida a indenização a titulo de danos morais, e com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GESTACIONAL PORTADORA DE TROMBOFILIA. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO. RISCO DE ABORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Segundo entendimento do STJ, “havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano”, assim, decidiu a 4ª Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.3.

3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

4. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: A) CONDENAR a ré em obrigação de fazer, consistente na autorização do fornecimento do tratamento de a parte Autora, mediante o fornecimento do MEDICAMENTO ENOXAPARINA – 60MG, nos moldes de sua prescrição médica; B) CONDENAR a ré a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da negativa de cobertura do tratamento (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).”,não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

OBS: “Recorrente(s):Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico e Recorrida(s): Fabiana Cristina dos Santos”.

(N.U 1005733-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO USO MEDICAMENTO DENOMINADO ‘ENOXAPARINA 40MG’ - URGÊNCIA – RISCO DE ABORTO/ÓBITO DA MÃE/ COMPLICAÇÕES GRAVES - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indicação para o tratamento requerido, não há falar em ausência de negativa de tratamento, o que somente será apurado com a devida instrução processual.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

“A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo.” (AgInt no REsp 1963937/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.”
(N.U 1002550-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE ACOMETIDA COM TROMBOFILIA – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade da apelada em realizar o tratamento médico consistente na utilização do fármaco Enoxaparina 40mg indicado, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de trombofilia, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe, bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.”
(N.U 1053963-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por fim, configurada a falha na prestação de serviço a obrigação de fazer deve ser mantida, conforme determinada em sentença.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Recurso Inominado:

1009496-40.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

03/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(s):

HUEXILENE SIQUEIRA DE MELO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

VOTO

Colendos Pares;

O julgamento do presente recurso, de minha relatoria, julgado em sessão de julgamento realizada em 18/02/2022, inicialmente, havia votado para dar provimento ao Recurso e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Na mesma sessão de julgamento a 1ª Vogal, Dra. Valdeci Moraes Siqueira pediu vista, enquanto o 2º Vogal, Dr. Emerson Luís Pereira Cajango, aguardou.

Ao retornar o julgamento, em 03/05/2022 à 1ª Vogal abriu a divergência, em que conheceu do recurso interposto e NEGOU-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem que condenou a Recorrente em obrigação de fazer à fornecer o medicamento, bem como a indenizar a Recorrida em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixou honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação abaixo declinada:

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a reclamante, ora recorrida, postula o fornecimento de medicamento e indenização por danos morais decorrentes de negativa de fornecimento do medicamento.

Aduz que houve falha na prestação do serviço da recorrente ao negar o fornecimento do medicamento Clexane 80 mg (Enoxaparina), uma vez que, a reclamante estava grávida, cuja gestação era de risco, já tendo sofrido 04 (quatro) abortos.

O Douto Relator em 18 de fevereiro de 2022 proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela reclamada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e na oportunidade, achei por bem pedir vista dos autos para melhor análise.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do Douto Relator, no sentido de que o recurso deve ser improvido e a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

No caso, a negativa de fornecimento do medicamento postulado pela paciente, devidamente prescrito pelo profissional da saúde, com base na alegação de que ele não tem cobertura obrigatória, segundo o rol da ANS, é indevida.

Se o médico requisitou o medicamento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõem às Resoluções da ANS.

Nesse sentido, verbis:

“não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.

3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.

4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA – PRESCRIÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSTA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.” (TJMT - N.U 1001460-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Assim, resta incontroverso nos autos a falha na prestação dos serviços pelo plano de saúde recorrente.

Para a imputação da responsabilidade civil faz-se necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, a conduta ilícita praticada pelo plano de saúde gerou ofensa aos direitos da personalidade da requerente.

É certo que os transtornos sofridos pela requerente ultrapassam o limite do razoável, já que ela passava por um momento frágil de sua vida, por estar grávida, e ter uma gravidez de risco, tendo em vista todo o histórico da reclamante de abortos. É óbvio que a injusta recusa de cobertura pelo plano de saúde agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da requerente.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante ao longo de sua vida já passou por 4(quatro) abortos, em virtude de possuir hipertensão crônica e o fornecimento da medicação diminuiria o risco de trombofilia e consequente a ocorrência de mais um aborto da vida da recorrida.

Assim, devida a indenização a titulo de danos morais, e com relação ao quantum indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GESTACIONAL PORTADORA DE TROMBOFILIA. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO. RISCO DE ABORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Segundo entendimento do STJ, “havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano”, assim, decidiu a 4ª Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.3.

3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

4. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: A) CONDENAR a ré em obrigação de fazer, consistente na autorização do fornecimento do tratamento de a parte Autora, mediante o fornecimento do MEDICAMENTO ENOXAPARINA – 60MG, nos moldes de sua prescrição médica; B) CONDENAR a ré a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da negativa de cobertura do tratamento (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).”,não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

OBS: “Recorrente(s):Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico e Recorrida(s): Fabiana Cristina dos Santos”.

(N.U 1005733-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO USO MEDICAMENTO DENOMINADO ‘ENOXAPARINA 40MG’ - URGÊNCIA – RISCO DE ABORTO/ÓBITO DA MÃE/ COMPLICAÇÕES GRAVES - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indicação para o tratamento requerido, não há falar em ausência de negativa de tratamento, o que somente será apurado com a devida instrução processual.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

“A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo.” (AgInt no REsp 1963937/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.” (N.U 1002550-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE ACOMETIDA COM TROMBOFILIA – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade da apelada em realizar o tratamento médico consistente na utilização do fármaco Enoxaparina 40mg indicado, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de trombofilia, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe, bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.” (N.U 1053963-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por fim, configurada a falha na prestação de serviço a obrigação de fazer deve ser mantida, conforme determinada em sentença.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

O voto da 1ª vogal foi acompanhado pelo 2º Vogal e em melhor análise do feito, por bem entendi por aderir parcialmente ao voto da 1ª vogal, reconsiderando a minha decisão em relação a obrigação de fazer em fornecer o medicamento a parte Recorrida.

De fato, nos autos restou comprovado que a Médica
Fabiana Alvarez Domiciano (CRM 6.086)
prescreveu a Recorrida o uso de “enoxaparina sódica 80 mg” para ser aplicada na barriga até 06 (seis) meses após a gestação.

O fármaco receitado é de uso comum e adquirido em qualquer farmácia e não depende de supervisão médica para a sua aplicação.

Nesse sentido, a Quarta Turma do STJ, no Resp n. 1.883.654, votou por afastar a obrigação de fornecer o medicamento para uso domiciliar, contudo, ainda há controvérsia em relação a desobrigação do fornecimento de medicamento de uso domiciliar por planos de saúde.

Dessa forma, nesse caso especifico entendo por aderir ao voto da 1ª Vogal, no sentido de que o medicamento receitado à paciente deve ser disponibilizado pelo plano de saúde.

Divirjo em relação a condenação em danos morais, pois entendo que não restou comprovada a suposta ofensa a honra subjetiva da parte Recorrida.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera divergência comercial, o que,
per si,
não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

No caso, entendo que os danos morais não restaram configurados, essencialmente, pelo fato de que a mera negativa de fornecimento de medicamento disponível em farmácia e de uso domiciliar não é fator a ensejar o dano moral.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Fortes em tais argumentos,
ACOMPANHO
PARCIALMENTE o voto da 1ª Vogal, Dra. Valdeci
Moraes Siqueira, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, exclusivamente, para determinar que Recorrente forneça o medicamento denominado Clexane 80 mg (Enoxaparina), da forma como fixado em sentença, contudo, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022